Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721020-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: JULIO JORGE MOURA DOS SANTOS APELANTE: SUELY MARA BECIL DE FARIA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE GUIMARAES SANTOS APELADO: EVERALDO BACH DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Júlio Jorge Moura dos Santos e Suely Mara Becil de Faria contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais (ID no 67700024). 2. Diante da sucumbência na ação principal, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% e os réus em 40% (CPC, art. 85 §§ 2o e 6o-A). 3. Em razão da sucumbência na reconvenção, os reconvintes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa reconvencional (CPC, art. 85 §§ 2o e 6o-A). 4. Os apelantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiários da gratuidade de justiça, concedida na primeira instância. 5. É o necessário. 6. O CPC, art. 99, § 2o permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 8. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 9. Na análise da manutenção (ou não) do benefício da gratuidade de justiça há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. No caso do Espólio, deverá esclarecer se foi realizado inventário, com a apresentação da correspondente partilha, se o caso, bem como de documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. 12. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.590,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a manutenção da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2025. O Relator, ]Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO